Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANTIDO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO.
I – O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II - A vítima não é testemunha, prescindindo-se, portanto, da obrigação de responder quaisquer perguntas feitas pelas partes ou pelo Magistrado.
III - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroboradas pela prova pericial e pela confissão do réu, deve ser mantida a sentença condenatória.
IV – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
VI - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP.
VII – Para arbitrar o valor da indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – Recurso conhecido e não provido.